Tribunal: TJMT
Processo: 0002401-15.2017.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002401-15.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILMA ALVES MOREIRA - CPF: 011.942.731-14 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), JOSÉ ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DOLOSA –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINARES:
1.1. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
AVENTADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INOCORRÊNCIA – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO PROTOCOLADA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL –
1.2. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MORADORA PARA A BUSCA DOMICILIAR –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
2. MÉRITO
- 2.1 PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO –
DESCABIDO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE ASSOMADA ÀS DECLARAÇÕES DE QUE TROCOU ENTORPECENTE POR UM TELEVISOR FURTADO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS EM JUÍZO –
2.2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA, POR FALTA DE DOLO NA CONDUTA
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO RATIFICADA E FORMA DOLOSA MANTIDA –
2.3.

PRETENDIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – ATUAÇÃO DATIVA EM SEGUNDA INSTÂNCIA
–
P
OSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO QUANDO SE MOSTRA IRRISÓRIO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO CONHECIDO, COM A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

1.1.
Se a peça de interposição do recurso de apelação criminal foi protocolada pela i. defesa técnica dentro do quinquídio legal não há falar em intempestividade recursal.

1.2.
Ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão – tráfico de drogas [declarações do autor de um furto que trocou o televisor subtraído por drogas com a ré] e, ainda, que tenha a apelante expressamente autorizado o ingresso dos agentes estatais em sua residência, onde localizada a porção de droga e outros petrechos, descabe o acolhimento da preliminar de nulidade probatória.

2.1

Comprovado no acervo de provas o envolvimento da apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais que realizaram a abordagem e apreenderam em sua residência uma porção de maconha, uma tesoura com resquícios de cocaína, sacolas plásticas picotadas e o valor de R$ 549,40, cuja origem lícita não foi comprovada, e ratificaram a declaração extrajudicial do autor de um furto no sentido de que a
res
foi trocada por entorpecente com a sentenciada, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória, assim como a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois demonstrada a destinação mercantil da substância proscrita.

2.2

Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que a ré adquiriu um televisor que tinha a plena ciência de consistir em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição pelo crime de receptação e obsta a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

2.3

Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. Juízo
a quo
a título de honorários ao advogado dativo que patrocinou a defesa técnica da ré durante toda a instrução criminal apresenta-se de acordo com o previsto na tabela da OAB/MT, não há falar em majoração tão somente porque apresentadas as razões recursais pelo mesmo profissional, máxime ao se constatar que estas são praticamente mera repetição das alegações finais apresentadas na ação penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILMA ALVES MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILMA ALVES MOREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 2401-15.2017.8.11.0027, código - 51508, que
a condenou
pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP),
dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do Código Penal,
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 167514670
, a apelante almeja, como matéria
preliminar
, seja declarada a
nulidade por ilicitude probatória pela violação de domicílio
, com a sua consequente absolvição por ausência de materialidade delitiva.
No mérito
, pugna a
absolvição dos crimes
pelos quais restou condenada, sob o viés da insuficiência probatória; e,
subsidiariamente
, a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso
, alegando a ausência de comprovação da destinação mercantil da inexpressiva quantidade de narcótico apreendido, assim como a
desclassificação da receptação para a sua forma culposa
(art. 180, §3.o, CP), asseverando o desconhecimento da origem ilícita do bem. Ao final, postula o
arbitramento de honorários advocatícios para o defensor dativo
, tendo como referência a tabela a OAB/MT.

Nas contrarrazões constantes no ID
173411659
, o Ministério Público argui, inicialmente, a
intempestividade recursal
, a ensejar o
não conhecimento do apelo
. E, caso não seja esse o entendimento desta e. Corte Revisora, manifesta-se pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida pela i. defesa e,
no mérito
, pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 173678178 pelo conhecimento do apelo, com a
rejeição da preliminar

arguida pela i. defesa, e, no mérito,
pelo

desprovimento do recurso
, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória, adotando
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
(PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INTEMPESTIVIDADE
)

Antes de adentrar a análise das teses arguidas pela i. defesa, necessário destacar que o i. Ministério Público, em suas contrarrazões, sugere que o presente recurso de apelação criminal é intempestivo, razão pela qual não merece ser conhecido.

Sucede que, em consulta aos autos da ação penal n.o 0002401-15.2017.8.11.0027 no sistema PJe, no campo “Expedientes”, constatei que o advogado nomeado para exercer a defesa técnica da ré, Dr. Bruno César Brandão Prado

(OAB/MT n.o 24.749), fora intimado do édito condenatório em
05/12/2022
e, no dia
06/12/2022
, protocolou a petição de interposição do presente recurso (ID 167514667), que fora devidamente recebida pela MM.a Juíza singular.

Portanto, sem maiores delongas, o presente apelo é tempestivo, uma vez que interposto dentro do quinquídio legal.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar de intempestividade recursal
arguida pelo i. órgão ministerial nas contrarrazões.

É como voto.

V O T O –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE - ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Como matéria preliminar, alega a apelante serem
nulas as provas obtidas na busca domiciliar
, por ausência de justa causa para a diligência realizada, uma vez que a intenção inicial dos agentes estatais era localizar um bem receptado pela ré, todavia, mesmo não o encontrando no local, continuaram vasculhando o imóvel até localizarem a porção de narcótico apreendido.

No entanto, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, entendo que a
prefacial
não
comporta acolhimento.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.o, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto em análise, extrai-se da versão extrajudicial dos
policiais civis
Rodrigo Coiado Raysaro

e
Valdemir de Souza Dourado
, posteriormente ratificada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa por este último que, no mês de março de 2017, foi registrado um boletim de ocorrência dando conta da prática de um furto no Laboratório de Análises Clínicas do município de Itiquira/MT, em que fora subtraído um televisor marca AOC led, 32 polegadas, n.o de série 85287200, n.o de patrimônio 20930.

Então, foram empreendidas diligências no intuito de descortinar a autoria do delito, culminando na identificação de José André da Silva Oliveira, de alcunha “Pipi”, e do adolescente Joab Crystian Pereira de Oliveira, que foram conduzidos até a delegacia, onde o primeiro confessou sua participação na empreitada criminosa, revelando ter entregado o bem subtraído para uma senhora que estava hospedada no Hotel Alvorada, em troca de droga no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a qual, posteriormente, os agentes estatais constataram tratar-se de
WILMA ALVES MOREIRA
.

Assim, cerca de trinta dias depois, ao avistar a apelante na praça central da cidade, os investigadores convidaram-na a comparecer na repartição policial, tendo ela confirmado que adquiriu, na cidade de Itiquira/MT, de um indivíduo que não conhecia, uma televisão pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a qual já havia revendido para um terceiro em Rondonópolis/MT. Diante disso, os agentes estatais deslocaram-se até a residência da sentenciada e,
com a autorização dela
, realizaram buscas no imóvel e apreenderam uma televisão marca Samsung 32 polegadas sem procedência, a quantia de R$ 549,40 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), sacolas plásticas picotadas, 01 (uma) tesoura e 01 (uma) porção de substância esverdeada aparentando ser maconha.

Outrossim, a suspeita de que a ora recorrente possuía envolvimento com o narcotráfico também é constatada nas declarações extrajudiciais do confesso autor do crime de furto,
José André da Silva Oliveira
, cujo termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório encontra-se acostados nos autos sob o ID 167511396 - págs. 51/52.

Para ilustrar, transcrevo o trecho de sua oitiva no ponto que interessa ao presente caso:

“
(...) QUE em ato contínuo o interrogado convidou o menor para efetuarem mais um furto no Laboratório de análises clínicas da Prefeitura Municipal e subtraíram uma televisão de 32 polegadas, na ocasião subtraiu alguns garrotes e medicamentos;
QUE a televisão o interrogado trocou por R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) em drogas, durante a madrugada com uma mulher, não sabendo informar seu nome e que somente sabe informar que a mesma reside na cidade de Rondonópolis-MT
(...)”
– destaquei.

A seu turno,
WILMA ALVES MOREIRA
, nas duas oportunidades em que interrogada, muito embora não tenha confirmado a autorização dada aos investigadores para realizarem buscas em sua residência, assumiu a propriedade do narcótico apreendido, cuja destinação seria tão somente ao consumo pessoal, dizendo não possuir envolvimento algum com o tráfico de drogas, além de ter afirmado que adquiriu, de um sujeito que não sabe o nome, um televisor pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), o qual revendeu na cidade de Rondonópolis/MT por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Nessa toada, verifica-se que, para além de ter havido
expressa autorização da recorrente
para o ingresso dos agentes estatais em sua residência, todo o contexto traduz
inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão

[tráfico de drogas], o que veio a ser corroborada pela apreensão do entorpecente.

A propósito consoante disposto no art. 5.o, inc. XI, da CF/88, com a autorização do morador e em casos de flagrante delito, é perfeitamente válida a busca domiciliar. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem
consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Logo, pelo raciocínio acima, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência de
WILMA ALVES MOREIRA
que relevaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

De mais a mais, é de curial sabença que
as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

No caso, entretanto, a
questão preliminar não foi arguida pelo defensor da ré em sede de defesa preliminar
(ID 167511396 - págs. 166/169)
e tampouco nas alegações finais
(ID 167514657), de modo que a matéria, a toda evidência, está
preclusa
.

Tanto é assim que a aludida eiva
sequer constituiu objeto de deliberação por parte da juíza sentenciante no édito condenatório impugnado
, o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo,
nulidade da busca e apreensão
, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

Nessa linha de raciocínio, a alegação tardia da suposta violação de domicílio pela i. defesa técnica, sem respaldo de outro elemento de prova, inviabiliza a declaração da nulidade da prova colhida.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar
de ilicitude das provas por violação de domicílio arguida pela i. defesa e o subsequente pleito absolutório dela decorrente.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
, verte dos autos que a apelante
WILMA ALVES MOREIRA
foi denunciada, processada e
condenada
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
receptação dolosa
, pois, sabedora da origem ilícita do bem, adquiriu uma televisão LED, marca AOC, de 32 (trinta e duas) polegadas, avaliada em R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), que havia sido furtada na data de 05/03/2017 do Laboratório de Análises Clínicas do município de Itiquira/MT, e, ainda, manteve em depósito em sua residência, 01 (uma) porção de maconha, pesando 20g (vinte gramas), 01 (uma) tesoura com resquícios de cocaína, sacolas plásticas picotadas e o valor de R$ 549,40 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses de mérito arguidas pela i. defesa.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação da apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mera usuária de drogas, motivo por que deve ser absolvida ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
167511396 - pág. 7), do termo de exibição e apreensão (ID 167511396 - pág. 11), do boletim de ocorrência (ID 167511396 - págs. 23/25), do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 167511396 - pág. 27) e do laudo pericial preliminar (ID 167511396 - págs. 59/61), que atestam a presença de
20g (vinte gramas) de maconha
e
resquícios de cocaína
nos materiais confiscados,
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar a apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

WILMA ALVES MOREIRA
, nas duas oportunidades em que interrogada, negou o seu envolvimento com a narcotraficância, declarando-se apenas usuária de substâncias proscritas, afirmando que a porção de maconha apreendida em sua residência destinava-se exclusivamente a seu uso, assim como refutou ter entregado drogas em troca do televisor furtado. E, questionada acerca do dinheiro confiscado, sustentou ser proveniente de um benefício que recebia por ser “
encostada”
.

Sucede que a i. defesa técnica não trouxe aos autos qualquer documento atestando que a quantia de R$ 549,40 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) encontrada durante a busca domiciliar, de fato, tivesse origem lícita, sem certo que, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Assim, a versão exculpatória da sentenciada, inobstante encontre certo respaldo na declaração extrajudicial de seu filho, o informante
Jeferson Moreira de Souza
(ID 167511396 - pág. 14), não está apta a descredenciar as demais provas constantes dos autos que levam à inarredável conclusão de que ela estava envolvida com o comércio malsão.

Nessa toada, c
omo já exposto por ocasião da análise da preliminar de nulidade aventada pela i. defesa, de acordo com o investigador
Valdemir de Souza Dourado
, ouvido como testemunha tanto na fase extrajudicial como sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, em março do ano de 2017 houve o registro de um furto de uma televisão de 32 polegadas, marca AOC, de propriedade do Laboratório de Análises Clínicas do município de Itiquira/MT, cujo suspeito era José André da Silva Oliveira, vulgo “Pipi”, que, após ser preso, declarou na delegacia ter trocado o bem subtraído por drogas, pelo valor correspondente a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com uma senhora que estava hospedada no Hotel Alvorada.

Assim, foram iniciadas as diligências investigativas, a fim de localizar a mencionada mulher, identificando-a, por meio de fotografias, como sendo a ora apelante. E, no fatídico dia do flagrante, ao avistá-la na praça central daquele município, os agentes estatais a convidaram a comparecer na repartição policial para prestar esclarecimentos, tendo ela confirmado que comprara de um sujeito que não sabia identificar um televisor com tais características pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), mas que já o teria revendido na cidade de Rondonópolis/MT.

Com isso, os investigadores decidiram deslocar-se até a residência da condenada e, com a autorização dela, realizaram buscas no imóvel, onde encontraram o montante de R$ 549,40 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), sacolas plásticas picotadas, 01 (uma) tesoura com resquícios de droga e 01 (uma) porção de maconha.

Essa compreensão fática também é extraída do depoimento extrajudicial do policial civil
Rodrigo Coiado Raysaro.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente a acusada, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – Destaquei.

De mais a mais, ratificando o envolvimento da condenada com o tráfico ilícito de drogas, consta dos autos as declarações de
José André da Silva Oliveira
, suspeito de cometer o delito patrimonial mencionado, acostadas sob o ID 167511396 - págs. 51/52, veja-se:

“
(...) QUE em ato contínuo o interrogado convidou o menor para efetuarem mais um furto no Laboratório de análises clínicas da Prefeitura Municipal e subtraíram uma televisão de 32 polegadas, na ocasião subtraiu alguns garrotes e medicamentos;
QUE a televisão o interrogado trocou por R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) em drogas, durante a madrugada com uma mulher, não sabendo informar seu nome e que somente sabe informar que a mesma reside na cidade de Rondonópolis-MT
(...)”

Ressalta-se, por oportuno, que muito embora o
art. 155 do Código de Processo Penal vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) V. O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP.

VI.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo
. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (...)”
(HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022) – Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Logo, uma vez que no caso ora em análise a declaração judicial de um dos investigadores da Polícia Judiciária Civil que realizou o flagrante está em consonância com a oitiva de seu colega de farda, colhida na fase administrativa, e a declaração extrajudicial do suspeito do crime de furto, no sentido de que
WILMA ALVES MOREIRA
teria entregado drogas em troca de um televisor furtado [conduta comumente praticada por traficantes] e em sua residência houve a apreensão de
uma porção de maconha pesando 20g (vinte gramas), sacolas plásticas picotadas, uma tesoura com resquícios de cocaína e a quantia considerável de R$ 549,40 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), cuja origem lícita, repito, a i. defesa não se incumbiu de comprovar
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ela praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Faz-se relevante salientar que o fato de a agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser a ré usuária de drogas, condição essa alegada nas duas etapas da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
WILMA ALVES MOREIRA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionada a sentenciada.

2.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E DO REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA
.

Requer, ainda, a apelante a sua absolvição do crime de receptação dolosa ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no §3.o do art. 180 do CP.

Contudo, mais uma vez a razão não lhe assiste!

Como se sabe,
o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
e a
autoria
da infração penal restaram devidamente comprovadas mediante
o auto de prisão em flagrante delito
(ID
167511396 - pág. 7), os boletins de ocorrência (ID 167511396 - págs. 23/25 e ID 167511396 - págs. 53/54), o auto de avaliação (ID 167511396 - pág. 55) e as provas orais obtidas na repartição policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, consta dos autos que, no Inquérito Policial n.o 029/2017/DPJCI/MT, em que se apuravam delitos patrimoniais praticados nas datas de 05 e 06 de maio de 2017 na comarca de Itiquira/MT, o suspeito
José André da Silva Oliveira
confessou o seu envolvimento no furto cometido no Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura Municipal, registrado no
B.O. n.o 2017.76261 (ID 167511396 - págs. 53/54)
, em que fora subtraído um televisor de 32 (trinta e duas polegadas), o qual disse ter vendido para uma mulher cujo nome desconhece, em troca de drogas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Essa declaração foi ratificada no depoimento judicial do
investigador

Valdemir de Souza Dourado,
que contou ter sido registrado um boletim de ocorrência em março de 2017, dando conta do furto de uma televisão de propriedade do Laboratório de Análises Clínicas do município de Itiquira/MT, tendo como suspeitos José André da Silva Oliveira, vulgo “Pipi”, e o adolescente
Joab Crystian Pereira de Oliveira, sendo que o primeiro, após confessar sua participação no delito, afirmou ter trocado a
res
por entorpecentes na quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com uma senhora que estava hospedada no Hotel Alvorada.

Prosseguiu relatando que foram realizadas diligências no intuito de localizar a mencionada mulher, constatando tratar-se da ora apelante; e, no dia que ela foi avistada na praça central da cidade, o testemunhante e seu colega de farda decidiram abordá-la, convidando-a a comparecer na delegacia, onde a sentenciada confirmou ter comprado de um sujeito que não sabia identificar um televisor pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), o qual já havia revendido na cidade de Rondonópolis/MT.

Corroborando tais elementos probatórios, ressai dos interrogatórios da apelante
WILMA ALVES MOREIRA
, colhidas nas duas fases da persecução penal, que fora abordada por um rapaz que não conhecia, o qual lhe ofereceu uma televisão pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dizendo que estava precisando de dinheiro. Na ocasião, disse a condenada ter questionado se o objeto possuía origem ilícita e, ao receber uma resposta negativa, negociou o seu valor, pagando R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie. Afirmou, ainda, que posteriormente revendeu o bem na cidade de Rondonópolis/MT pela quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

E, na delegacia de polícia, o informante
Jeferson Moreira de Souza
, filho da condenada, assim declarou:

“
(...)
sua genitora adquiriu uma televisão de 32 polegadas, nesta cidade
; QUE sua mãe WILMA ALVES MOREIRA lhe disse que comprou a televisão pelo valor de R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS);
QUE achou que o valor foi muito barato
”
(ID 167511396 - pág. 14). Destaquei.

Nessa vereda, existem nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar, para além da dúvida razoável, a prática do crime de receptação pela apelante, pois, ainda que não tenha sido apreendida a
res
, ela confessou, tanto na delegacia quanto na audiência instrutória, ter adquirido um televisor de 32 (trinta e duas) polegadas, que, por meio das declarações extrajudiciais de José André da Silva Oliveira e do depoimento judicial do investigador
Valdemir de Souza Dourado
, comprovou-se ser oriundo do furto registrado no boletim de ocorrência n.o 2017.76261 (ID 167511396 - págs. 53/54).

Assim, não obstante o dispêndio argumentativo da i. defesa, os elementos de cognição coligidos ao caderno processual
atestam não só a autoria da apelante pela receptação do televisor, como, também, a existência de dolo em sua conduta
, impondo-se desprover os pedidos de absolvição e desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Deveras,
não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

In casu
, o contexto probatório dos autos evidencia que a
ré adquiriu uma televisão de 32 (trinta e duas) polegadas, por praticamente 1/5 (um quinto) do seu valor de mercado, de uma pessoa que ela desconhecia e sem a nota fiscal
, circunstâncias que incutem a
certeza de que ela
sabia
que se tratava de produto de crime
, tanto que, nas duas fases em que interrogada, declarou ter questionado o sujeito que lhe ofertou o bem se tinha origem ilícita.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a
condenação
da apelante pelo delito de receptação
dolosa
simples
desmerece reparos
, refutando-se os pleitos absolutório e desclassificatório.

3.
DA VINDICADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO
:

Ao final da peça recursal, o defensor formula pleito de arbitramento de honorários advocatícios, tendo como
referência a tabela a OAB/MT.
Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.

Ressai dos autos que o advogado
Bruno Cesar Brandão Prado (OAB/MT n.o 24.749) não foi designado tão somente para o ato específico de apresentar as razões do recurso de apelação, ao revés, ao que se depreende do despacho
de ID
167511396 - pág. 148, fora nomeado pela d. autoridade judiciária para assistir a ré
WILMA ALVES MOREIRA
durante toda a instrução processual.

E, a teor do
art. 89, inc. I, da
CNGC Judicial
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.o 39, de 16 de dezembro de 2020), os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo
tal obrigação condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis:

“Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.

Do mesmo modo, o art. 6.o, inc. I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, é certo que
artigo 87, §§ 3.o e 4.o,

da
CNGC
estipula que “
Na sentença
,
o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Acresça-se, outrossim, que no julgamento do
REsp n.o 1.656.322/SC
, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Deveras, o art. 22,
caput
, §§1o e 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) prevê o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1o. O advogado,
quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado
, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários
fixados pelo juiz
,
segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
, e pagos pelo Estado.

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”
Grifei.

Destrinchando o sentido do dispositivo legal ora transcrito, consta
do acórdão relativo ao REsp n.o 1.656.322/SC o seguinte:

“
Não há palavras inúteis na lei.
Se houve emprego de sentenças distintas em parágrafos distintos, só se pode entender que o significado não é o mesmo.

Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos. A utilização da expressão “
segundo a tabela organizada
”, prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB,
deve ser entendida como referencial
, na medida em que
não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada
, como contraprestação de serviços oferecidos, fora das hipóteses legais de contratação pública.

Já a expressão “
não podendo ser inferiores
”, contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.”
(STJ - REsp: 1656322 SC 2017/0041330-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2019). Negrito no original.

A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público e, ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, assegurando, portanto, a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade,
impõe-se equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação
.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Na hipótese, ao prolatar a sentença condenatória, a MM.a Juíza
a quo
fixou em 10 URH os honorários dativos, o que, segundo a tabela disponível no
site
da OAB/MT, é o mínimo previsto para a atuação criminal em processos do rito ordinário (Tabela XIX – item 7.1) e corresponde ao valor de R$ 11.894,78.

Assim, o
quantum
estabelecido em primeiro grau, além de não destoar das balizas estabelecidas pela famigerada Tabela de Honorários da OAB/MT, afigura-se justo e proporcional ao trabalho realizado e ao zelo demonstrado pelo causídico, inexistindo motivos para complementá-los, máxime considerando que as razões recursais são praticamente mera repetição das alegações finais apresentadas ao término da instrução criminal.

Ademais, conforme o edital do concurso vigente para Defensor Público do Estado de Mato Grosso, o subsídio do cargo de Defensor Público de 1a Classe é de R$ 24.895,43, o que quer dizer que para a atuação em um único processo criminal de rito ordinário, o defensor dativo já recebeu quase metade da integralidade do subsídio mensal de um Defensor Público, que atua simultaneamente em vários processos desta espécie e de outras, desde o início da persecução penal até o trânsito em julgado da sentença e, por vezes, na fase de execução penal.

Constata-se, pois, d
o confronto entre os valores indicados na tabela produzida unilateralmente pela OAB/MT com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Mato Grosso, um total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. Via de consequência, a majoração pretendida pelo defensor dativo implicaria em injustificada e desarrazoada onerosidade aos cofres públicos.

Ainda como bem lançado no acórdão relativo ao REsp n.o 1.656.322/SC, “...
Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). (...)
Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV – precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) –
com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos
,
situação em que ainda há prevalência do interesse público
, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.” – Destaquei.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo douto defensor dativo para os atos processuais praticados – inclusive nesta superior instância, com arrimo na fundamentação exposta acima,
INDEFIRO

a majoração dos honorários advocatícios
já estabelecidos pela magistrada
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto pela ré
WILMA ALVES MOREIRA
,
rejeitando as preliminares de intempestividade

arguida nas contrarrazões ministeriais, e
de nulidade por violação de domicílio
aventada nas razões recursais e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 0002401-15.2017.8.11.0027.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR DIVERGENTE (DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a sentença que,
in casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais, impõe-se consignar que este relator já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já
revogado
art. 305, caput e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Aliás, veja a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
- patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

Negritamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois nesses julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". [...]
.
Destacamos

E das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, extrai-se que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela fixado não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito desta Corte que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

No caso sob apreciação, insta registar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou tese semelhante à versada em sede de memoriais finais, por consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor da apelante, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 URHs para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada, arbitro ao defensor dativo os honorários complementares em
3 (três) URHs
, que equivalem a R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação doshonorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso detodos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.
4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
aprópria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estadode Santa Catarina, constata-se total descompasso entre aremuneração por um mês de serviços prestados pelo DefensorPúblico e o que perceberia um advogado dativo, por atuaçãoespecífica a um ou outro ato processual.
[...].
(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2019 e publicado no DJede 04.11.2019)
Destacamos

Posto isso, acompanho o relator para
rejeitar
as preliminares arguidas. E, no mérito,
negar provimento
ao recurso de
Wilma Alves Moreira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

Contudo, em dissonância parcial do relator, arbitro honorários suplementares para o advogado
Bruno Cesar Brandão Prado
, inscrito na OAB/MT 24.749, no importe de
3 (três) URHs
, que equivalem a
R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023